Tribunal: STF
Processo: ARE 1376446
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃODO VALOR DO BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA0004911-28.2011.4.03.6183. DECADÊNCIA AFASTADA. 



    1. De acordo com o enunciado 66 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a hipótese não é de revisão de ato concessório, mas de adequação do valor do benefício previdenciário aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, não havendo que se falar em decadência. 



    2. Este Tribunal já se posicionou no sentido de que o ajuizamento da Ação Civil Pública n° 0004911-28.2011.4.03.6183, em 05/05/2011, interrompeu o curso do prazo prescricional, razão pela qual a sua contagem deve retroagir ao quinquenio anterior do ajuizamento daquela ação. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n° 564.354/SE, Relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado em 15/02/2011, assentou entendimento no sentido da possibilidade de aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 mesmo em relação aos benefícios previdenciários concedidos antes da vigência dessas normas. 



    4. Faz jus o autor à revisão pleiteada, uma vez que o documento de fl. 51 comprova que seu benefício previdenciário foi revisto por força do art. 144 da Lei 8.213/91, na competência 10/93, ocasião em que foi limitado ao teto. 5. Atualização e mora nos termos do Enunciado 110 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 6. Em se tratando de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados em liquidação de sentença, a teor do disposto no inciso II do parágrafo 4° do artigo 85 do CPC/2015. 



    5. Apelação desprovida e remessa necessária parcialmente provida, para determinar que sobre os valores devidos, a contar de 05/05/2006, incidam juros de mora, a partir da citação, e correção monetária segundo os critérios adotados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, conforme Enunciado n° 110 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e que os honorários advocatícios incidam em percentual a ser fixado em liquidação de sentença.”



    Os embargos de declaração do INSS foram providos “para determinar que os juros de mora, a partir da citação, e a correção monetária sejam calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, a partir de sua vigência, e para fixar o termo a quo do prazo prescricional no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação individual.” (eDOC 10, p. 2)



    Os aclaratórios da parte ora recorrida foram desprovidos (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos arts. 5° XXXVI, 7°, IV e 195 § 5° da Constituição Federal de 1988, e art. 14, da EC n° 20/98 e 5°, da EC 41/2003.



    Nas razões do recurso, requer a improcedência do pedido de reajuste do benefício pela aplicação do novo teto de benefícios previsto no art. 14 da EC 20/98 e EC 41/2003, ou, alternativamente, seja a decretado a decadência do direito.



    O Colegiado de origem inadmitiu o recurso em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional e da consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF (eDOC 18). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). 



    Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



     Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito. Confira-se (eDOC 8, p. 3-4):



    “No mérito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n° 564.354/SE, Relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado em 15/02/2011, assentou entendimento no sentido da possibilidade de aplicação dos novos valores - teto previstos nas Emendas Constitucionais n°s 20/1998 e 41/2003 nos benefícios que tiveram seu salário -de -benefício limitado ao teto, mesmo em relação àqueles concedidos antes da vigência dessas normas. 



    (…)



    Observe-se que o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 564.354, não assegura o reajustamento da renda mensal de todos os benefícios concedidos anteriormente às aludidas emendas constitucionais. Garante apenas, como visto, o direito à diferença que decorre da elevação do redutor constitucional, com relação a beneficio cujo valor ficou aquém do que normalmente seria se não houvesse o teto, sendo que muitos segurados não estão sujeitos ao redutor, porque recebem menos, e não alcançam o valor estabelecido pelo teto. 



    No presente caso, o documento de fl. 51 comprova que o benefício do autor foi revisto por força do art. 144 da Lei 8.213/91, na competência 10/93, ocasião em que foi limitado ao teto, razão pela qual faz jus ao reajuste pleiteado.” 



    Assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional à época aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1099729-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Revisão de benefícios. Vinculação do valor do benefício ao teto de contribuições. Impossibilidade. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.101-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.2.2014)



    Aponto, ainda, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.132.491, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.05.2018; ARE 1.134.351, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.06.2018; ARE 1.139.058, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.08.2018, RE 1.146.737, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.08.2018 e ARE 1.214.494, de minha relatoria, DJe 16.08.2019.



    Por fim, ressalto que a aplicação do instituto da decadência ao caso concreto não possui caráter constitucional, motivo pelo qual também resta inviabilizado o cabimento do apelo extremo. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente